Tribunal: TJMT
Processo: 1014557-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014557-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI - CPF: 412.631.200-59 (ADVOGADO), ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI - CPF: 412.631.200-59 (EMBARGANTE), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU - CPF: 991.719.961-68 (EMBARGADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO registrado(a) civilmente como JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1014557-21.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI

EMBARGADO
S
:

MARIA UNTAR POMPEO
e
AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a
s
omiss
ões
apontada
s
pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI

opõe recurso de embargos de declaração (ID
316063892
) objetivando sanar suposta
s
omiss
ões
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
313707380
, proferido no Agrav
o de Instrumento interposto pel
a
ora embargante

em face de MARIA UNTAR POMPEO e AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO
que, à unanimidade,
desproveu o recurso mantendo a decisão que
rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta.

Em síntese, sustenta
a embargante que o acórdão foi omisso quanto
aos marcos temporais objetivos constantes nos autos
capazes de configurar
a prescrição intercorrente
(
arts
. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V, do CPC/15, art. 206, § 3o, I, do CC e art. 5o, LXXVIII, da CF)
.

Alega que os despachos de mero expedientes e simples requerimentos não reabrem o prazo
para o exequente
(
art. 921,

§4o, CPC
/15)
, bem como
defende a inexistência de citação válida da embargante, vício que compromete
a formação da relação processual

(
arts
. 238 e 239 do CPC/2015; art. 213 e art.

267, IV, do CPC/73; art. 5o, LIV e LV, da CF)
.

Sob tais argumentos,
prequestiona
a matéria e
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
323613361
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada
de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega

que o acórdão foi omisso quanto aos marcos temporais objetivos constantes nos autos capazes de configurar a prescrição intercorrente.

E ainda, que os despachos de mero expedientes e simples requerimentos não reabrem o prazo para o exequente, bem como defende a
inexistência de citação válida da embargante, vício que compromete a formação da relação processual
.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Consta dos autos de origem que autora/exequente ajuizou ação de Reintegração de Posse em face da requerida/agravante em 2006, a qual foi julgada procedente em 25/05/2011. Confirmada a sentença em sede de Recurso de Apelação (AC no 118658/2012 de minha relatoria), o feito transitou em julgado em 19/08/2014, sendo convertido em cumprimento de sentença em 18/09/2015, com cobrança de aluguéis.

Sob a alegação de que desde setembro/2019 a exequente/agravada ficou inerte com relação ao andamento processual, bem como que se manifestou somente 2023, através da apresentação dos cálculos e pedido de penhora de bens, a executada/agravante opôs exceção de
pré
-executividade, alegando, em suma, nulidade da citação, prescrição e excesso da execução.

Pois bem.

Consoante relatado, aduz a agravante a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumentando de que o processo ficou paralisado por mais de três anos após a primeira tentativa de penhora infrutífera em 09/11/2017.

Contudo, observa-se dos autos de origem que a parte exequente diligenciou regularmente para dar andamento ao feito, apresentando petições nos autos requerendo providências, inclusive, dias após a intimação para se manifestar da penhora infrutífera, ao contrário do que alega a agravante, consoante se denota do ID 28313196 - Pág. 4 (pedido de bloqueio de bens via sistema RENAJUD), cuja decisão sobreveio em 11/01/2018 (ID 28313197 - Pág. 2).

Observa-se que após o resultado negativo da constrição, a parte exequente novamente peticionou nos autos, em 07/05/2018, requerendo penhora de bem imóvel (ID 28313199 - Pág. 2).

Além disso, foram protocolados pedido de penhora de bens em 12/09/2019 (ID 28313220 - Pág. 2), pedido de manifestação sobre o pedido de penhora em 14/02/2022 (ID 75866918 - Pág. 1) e reiteração do pleito em 04/05/2023 (ID 116874265).

Tais atos impedem a configuração da prescrição intercorrente, pois demonstram que não houve inércia da parte credora.

Destarte, não houve propriamente desídia da agravada em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do
eg
. STJ diz que o “
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem
”” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015,
DJe
15/06/2015).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.o 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.o 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30
ou 60 dias (art. 33, da Lei n.o 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.” (TJPR - 15a
C.Cível
- 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

Assim, não há falar-se em prescrição intercorrente.

Melhor sorte não socorre à agravante quanto à alegação de nulidade por ausência de citação válida.

Isto porque, a própria agravante compareceu espontaneamente aos autos em 12/06/2018, apresentando defesa e exercendo seus direitos, conforme documento de ID 28313202/28313203 juntado aos autos de origem.

O art. 239, §1o do CPC/15 estabelece que "
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
".

Ademais, não se pode olvidar que na legislação processual impera o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equívoco pelo Poder Judiciário depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJMT - N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022)

A agravante
alega ainda a nulidade dos atos praticados pelo advogado Dr. Max Arruda Abreu após a revogação de seus poderes em 09/01/2017.

No entanto, conforme consta dos autos, os atos praticados pelo citado patrono foram expressamente ratificados pela nova procuradora do agravado, conforme petição constante do ID 116874265 juntada aos autos de origem.

Neste particular, insta consignar que o parágrafo único do art. 662 do Código Civil estabelece que "
os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar
". O mesmo dispositivo determina ainda que "".

Assim, diante da ratificação expressa, pelo novo patrono constituído, dos atos praticados por advogado anteriormente destituído, ocorreu
a validação
dos atos, retroagindo à data em que foram praticados, nos termos do art. 662 do Código Civil.

De igual forma, razão não assiste à agravante quanto à alegação de excesso de execução (por não ter considerado que o imóvel foi construído pela própria agravante, o que agrega valor ao bem, além de ter sido reintegrado na posse da parte exequente em 2015), bem como de desproporcionalidade da penhora sobre
50% do imóvel da parte executada (em razão de o valor do bem supostamente ser superior ao montante da dívida).

Isto porque, a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para a arguição de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

No caso, a discussão acerca do valor da execução e da proporcionalidade da penhora envolve análise de questões fáticas e documentais, como a avaliação do imóvel penhorado, a verificação da construção alegadamente realizada pela executada e o cálculo exato do débito, que não podem ser aferidas de plano.

Ademais, cumpre destacar que o cálculo do débito foi elaborado pela Contadoria Judicial (ID 28313082 - Pág. 3) e não foi impugnado tempestivamente pela executada.

Por fim, cabe ressaltar ainda que o Juízo
a quo
determinou a avaliação do imóvel penhorado, afigurando-se prematura a discussão sobre a proporção entre o valor do bem e o débito executado.

Logo, há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-
”

Conforme se observa,
a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação
quanto aos motivos que ensejaram a manutenção da decisão agravada
.

Ademais, o
fato de o acórdão não ter mencionado expressamente os dispositivos legais invocados pelo embargante não caracteriza omissão, pois a decisão colegiada apresentou fundamentação suficiente e adequada sobre o tema, com base nas peculiaridades do caso concreto.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025